Tribunal: TJPA
Processo: 0010095-96.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010095-96.2018.8.14.0130

APELANTE: EDILEUZA MOREIRA SALES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0010095-96.2018.8.14.0130

Origem:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

AGRAVANTE: EDILEUZA MOREIRA SALES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo interno em apelação. Empréstimo consignado não comprovado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Majoração de danos morais e honorários advocatícios. Impossibilidade. Manutenção da decisão monocrática.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilicitude de descontos decorrentes de empréstimo consignado não comprovado e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00, além de honorários advocatícios em 15%. A agravante pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 e a fixação dos honorários no percentual máximo de 20%.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, é irrisório a ponto de justificar sua majoração; (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser elevados ao percentual máximo de 20%, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno, conforme art. 1.021 do CPC, exige a demonstração específica do desacerto da decisão monocrática, não sendo suficiente a mera reiteração de argumentos já apreciados.

4. A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da medida, vedado o enriquecimento sem causa.

5. O montante de R$ 3.000,00 está em consonância com os parâmetros adotados em precedentes análogos da Turma, revelando-se adequado às circunstâncias do caso, inexistindo manifesta irrisoriedade ou desproporção que autorize a intervenção do colegiado.

6. Quanto aos honorários, o percentual de 15% mostra-se compatível com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, consideradas a natureza da demanda, a baixa complexidade da matéria e a ausência de dilação probatória complexa, não havendo justificativa para fixação no patamar máximo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A majoração do quantum indenizatório por dano moral exige demonstração de manifesta irrisoriedade ou desproporcionalidade do valor fixado, não se admitindo sua revisão quando observado padrão compatível com a jurisprudência da Turma.

O percentual de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo legítima a fixação em patamar intermediário quando a causa não apresentar elevada complexidade ou esforço extraordinário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Relatório

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por EDILEUZA MOREIRA SALES em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reformando a sentença de origem para julgar procedentes os pedidos iniciais, fixando, todavia, a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e condenando a agravada em verba honorária no percentual de 15% sobre o valor da condenação.(id 14761187)

Em suas razões recursais, a agravante pugna pela majoração do quantum indenizatório, alegando que o valor fixado é irrisório diante da gravidade do dano (descontos indevidos/inclusão em cadastro de inadimplentes) e da capacidade econômica da instituição financeira, não cumprindo as funções punitiva e pedagógica do instituto. Reitera que o banco não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a legitimidade do empréstimo consignado, o que torna os descontos no benefício previdenciário atos ilícitos e sustenta que o valor de R$ 3.000,00 é insuficiente frente ao caráter punitivo-pedagógico da indenização. Aponta jurisprudência deste Tribunal (TJPA) que arbitra o patamar de
R$ 10.000,00
para casos análogos de fraude em empréstimos consignados e pugna pela fixação da verba honorária no patamar máximo legal de 20% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

O agravado apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção da decisão recorrida, argumentando pela razoabilidade dos valores fixados (id 15322651)

É o relatório, pelo que passo ao julgamento do feito (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Compulsando os autos, tenho que o agravante não possui razão em seu apelo recursal.

O cerne da insurgência reside exclusivamente na quantificação dos danos morais. Após detida análise dos autos e dos argumentos despendidos, verifico que a decisão monocrática não merece reparos.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando um ponto de equilíbrio entre a compensação à vítima pelo sofrimento suportado e o desestímulo ao ofensor, sem que isso resulte em enriquecimento sem causa do beneficiário.

No caso concreto, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado e proporcional às nuances da lide. Deve-se considerar que a verba indenizatória não pode servir como fonte de lucro, mas sim como uma reparação justa. A concessão de valores exorbitantes desvirtuaria a natureza do instituto, caracterizando o vedado enriquecimento ilícito, conforme preleciona a doutrina e a jurisprudência pátria.

Ademais, ao contrário do que afirma a agravante, o valor arbitrado está em perfeita consonância com os precedentes desta 1ª Turma de Direito Privado em casos análogos (envolvendo falhas na prestação de serviço bancário e descontos não autorizados). A Turma tem firmado o entendimento de que tais valores cumprem satisfatoriamente o caráter pedagógico da medida, penalizando a conduta da instituição financeira sem onerar excessivamente o sistema ou premiar desproporcionalmente a parte autora.

Nesse sentido são os julgados abaixo colacionados:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSIFICADA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATOS COM NÍTIDAS INCONSISTÊNCIAS QUE COMPROMETEM O DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de fraude na contratação, com falsificação de assinatura e ausência de repasse dos valores à autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a assinatura constante no contrato bancário é autêntica e suficiente para validar a contratação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço bancário que justifique a nulidade contratual e a repetição de valores descontados; (iii) determinar se há dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, permitindo a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte autora. A consumidora impugna a autenticidade da assinatura, cabendo ao banco, nos termos do art. 429, II, do CPC, comprovar a veracidade do contrato, o que não foi feito, inclusive pela ausência de requerimento de perícia grafotécnica. Os documentos juntados apresentam inconsistências, como local de assinatura divergente do domicílio da autora e existência de contrato em branco com assinatura manuscrita, o que evidencia vício de consentimento e ausência de prova de contratação válida. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, não se eximindo de responder pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações. Verificada a cobrança indevida após 30/03/2021, é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, conforme modulação dos efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 600663/RS.
Configurado o dano moral in re ipsa, decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e do caráter pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário juntado aos autos. A ausência de comprovação robusta da contratação válida impõe a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados de forma dobrada. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor gera direito à indenização por danos morais, independentemente de prova de prejuízo concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, 398, 406; CPC, arts. 373, I e II; 429, II; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJ-PA, ApCiv 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 19.08.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801503-35.2023.8.14.0007 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/11/2025) (grifei)

Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

1.
Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado.
2.
A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos.
3.
A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado.
4
.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800017-22.2018.8.14.0029 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/08/2024) (grifei)

Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00. PLEITO DE MAJORAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de agravo interno interposto por Áurea da Conceição Ferreira e Ferreira contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0000583-66.2019.8.14.0094, negou provimento ao recurso interposto exclusivamente para majorar a indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se a condenação de repetição do indébito (simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data), com correção monetária pelo INPC, juros de 1% ao mês e verbas de sucumbência. A agravante pleiteia a majoração para R$ 40.000,00, sob alegação de irrisoriedade da quantia arbitrada, descompasso com a jurisprudência e desconsideração da sua condição de consumidora idosa e hipervulnerável. O agravado, BANCO PAN S.A., apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, mostra-se irrisório a ponto de justificar majoração, especialmente diante da alegada hipervulnerabilidade da consumidora idosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Rejeitou-se a preliminar de necessidade de renovação de procuração, por inexistirem exigências de poderes especiais na hipótese. 4.Superou-se o óbice formal de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º), em homenagem à instrumentalidade das formas. 5.A fixação do quantum indenizatório deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a desproporcionalidade em relação ao ofensor. 6.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que descontos indevidos de pequeno valor, quando não acompanhados de circunstâncias agravantes (como inscrição indevida em cadastros restritivos ou repercussão pública), configuram mero aborrecimento, não ensejando majoração do dano moral.
7.No caso concreto, os descontos (R$ 19,00) não foram de monta relevante e não houve comprovação de abalo moral exacerbado ou inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes, o que justifica a manutenção da indenização em R$ 2.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE
Dispositivo:
Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
8.A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar as peculiaridades do caso concreto, sendo vedado o enriquecimento sem causa. 9.Descontos indevidos de pequeno valor em benefício previdenciário, desacompanhados de circunstâncias agravantes, configuram mero aborrecimento, não justificando majoração do quantum indenizatório. 10.A condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso é relevante, mas não autoriza, por si só, a fixação de valores desproporcionais a título de danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1º. CF/1988, art. 5º (implícito – direito de acesso à justiça). CDC, art. 14 (responsabilidade objetiva do fornecedor – implícito no fundamento). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23/11/2020, DJe 30/11/2020.STJ, AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02/04/2019, DJe 24/04/2019.STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.948.000/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23/05/2022, DJe 23/06/2022.STJ, AgInt no AREsp 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000583-66.2019.8.14.0094 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/11/2025) (grifei).

Nesse sentido, o magistrado, ao fixar o dano moral, goza de certo grau de subjetividade técnica, que deve ser respeitado quando não se verificar flagrante ilegalidade ou irrisoriedade — o que não ocorre na hipótese, onde o valor supre a necessidade de reparação do abalo extrapatrimonial sofrido.

Da Manutenção dos Honorários Sucumbenciais

No que tange à verba honorária, em que pese o pleito da Agravante pela fixação no percentual máximo de 20%, impõe-se a manutenção do patamar de 15%, conforme arbitrado na decisão monocrática agravada, por se revelar condizente com as balizas fixadas pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A definição do percentual de honorários deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido. No caso sub examine, a manutenção do percentual intermediário justifica-se pela baixa complexidade da matéria, ausência de Dilação Probatória Complexa, bem como, pelo rito Processual e Tempo de Tramitação.

Portanto, o percentual de 15% remunera de forma digna e proporcional o patrono da causa, atendendo ao princípio da razoabilidade e evitando o enriquecimento sem causa, uma vez que a demanda não exigiu esforço extraordinário que autorizasse a excepcional majoração para o limite de 20% previsto em lei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

É como Voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos com as cautelas de praxe.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026